Tribunal: TJDFT
Processo: 0701558-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA. INTIMAÇÃO. RECOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO. INÉRCIA. DESERÇÃO.

1. A interposição de recursos enseja o atendimento de certos requisitos ou condições, os chamados pressupostos objetivos e subjetivos de conhecimento ou admissibilidade, dentre os quais se encontra a comprovação do preparo recursal.

2. O recorrente deverá ser intimado para sanar o vício ou complementar a documentação exigível antes de o relator não conhecer do recurso nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

3. O ato de intimação em autos eletrônicos se consuma com a consulta da parte cadastrada como parceiro de expedição eletrônica ao ato processual no sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe). É dispensável a publicação do ato em órgão oficial.

4. O Relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida nos termos do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil.

5. Agravo interno desprovido.